Tribunal: TJDFT
Processo: 0726884-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. AUSÊNCIA DO PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. PREJUÍZO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. REITERA FUNDAMENTO ANTERIOR. PROVIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No direito pátrio a regra geral adotada é a da autonomia das pessoas jurídicas, de forma que a personalidade delas, em princípio, não se se confunde com a de seus integrantes.
2. Por não ser um regramento absoluto, em determinadas situações há a possibilidade de afastar a autonomia da sociedade em relação aos respectivos membros, materializando a chamada teoria da desconsideração da personalidade jurídica.
3. A questão em apreço não trata especificamente do mérito da questão de fundo envolvendo a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravante e a suposta configuração de sucessão empresarial.
4. A eg. 2a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no julgamento do agravo de Instrumento no 0740865-86.2022.8.07.0000, adentrando o mérito do tema, definiu que o reconhecimento da responsabilidade patrimonial de pessoa jurídica que não participou da relação processual na fase de conhecimento, inclusive na hipótese de sucessão empresarial irregular, deve ser apreciado no bojo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica disciplinado nos arts. 133 a 137, do CPC, regramento que não havia sido observado nos autos originários.
5. No caso, o ato decisório agravado deixou de analisar os requerimentos formulados e fundamentar de forma adequada o incidente instaurado, conforme determinado pelo Acórdão proferido pela 2a Turma Cível.
6. Nesse sentido, existindo procedimento específico definido pelo CPC, demonstrada a supressão de atos processuais prescritos e do efetivo prejuízo da terceira interessada, ora agravante, necessária a reforma da decisão que, em prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, não analisou adequadamente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em discussão.
7. Em que pese a mera discordância com as razões de decidir não se confunda com ausência de fundamentação do ato decisório, no caso concreto, entendo que não foram analisadas as questões de fato e de direito, nem houve o devido enfrentando da controvérsia específica, em inobservância à necessidade de fundamentação das decisões e em prejuízo aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
8. Agravo de instrumento conhecido e provido.